Tribunal: TJDFT
Processo: 0733891-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733891-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUMINAR SAÚDE ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA A SAÚDE AGRAVADO: LUIZ FLAVIO FERREIRA DE VILHENA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUMINAR SAÚDE ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE em face de LUIZ FLAVIO FERREIRA DE VILHENA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento (n. 0730392-33.2025.8.07.0001), declarou a incompetência absoluta do Juízo, declinando da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Manaus/AM. A decisão, confirmada após opostos Embargos de Declaração, foi redigida nos seguintes termos: Cuida-se de ação de cobrança proposta inicialmente neste Juízo, onde o requerente pretende receber valores alegadamente inadimplidos pelo requerido, oriundos de contrato de plano de saúde. Em que pese ter distribuído a inicial nesta Circunscrição Judiciária, quando do ajuizamento da ação, verifica-se que a parte requerida reside em Rua Travessa Juvenal Barbosa (Núcleo 02); N. 02; Cidade Nova, Manaus – AM. De outro norte, é certo que o contrato entabulado entre as partes tem como objeto a prestação de serviços em relação contratual. Denoto que a relação jurídica entabulada entre as partes segue as regras delineadas pelo Código de Defesa do Consumidor, ante a prestação de serviços pela parte requerente e a qualidade de destinatário final pela parte requerida. Dessa forma, por se tratar de relação de consumo, prevalece, para fins de competência, por ser absoluta nesse caso, o foro do domicílio do consumidor, sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, inclusive o de eleição. Com efeito, tal causa está afeta à jurisdição de uma das Varas Cíveis da Comarca de Manaus/AM, a qual compete processar e julgar a presente demanda. Nesse sentido, é a jurisprudência do egrégio TJDFT, a saber: CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. APLICAÇÃO DO CDC. CÂNCER DE MAMA. PROCEDIMENTO MAIS BENÉFICO À PACIENTE. RECUSA DO PLANO EM COBRIR O EXAME PET/CT E DE ANÁLISE MOLECULAR DE DNA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. RAZOABILIDADE. 1. A relação jurídica entre a ASSEFAZ, na qualidade de operadora de plano de saúde, e seus usuários também é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, ainda que mantenha sistema de assistência à saúde pela modalidade de autogestão. 2. Estando a doença que acomete a autora (neoplasia) prevista no contrato celebrado entre as partes, não há motivo para a exclusão da cobertura securitária dos procedimentos utilizados, uma vez que recomendados pelo profissional de saúde que acompanha o paciente, não competindo ao plano de saúde a escolha do procedimento ou medicamentos a eles necessários. 3. Consoante jurisprudência pacífica do e. STJ, "a exclusão de cobertura de determinado procedimento médico/hospitalar, quando essencial para garantir a saúde e, em algumas vezes, a vida do segurado, vulnera a finalidade básica do contrato" (REsp 183.719/SP, Relator o Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 13.10.2008). 4. Demonstrada a irregularidade na desautorização do procedimento vindicado, resta evidente a prática de ato ilícito por parte do plano de saúde, causadora de transtornos ao segurado, que ultrapassam em muito os meros aborrecimentos ou dissabores cotidianos, ensejando sua reparação a título de danos morais. 5. Observados os princípios da proporcionalidade, exemplaridade e capacidade econômica do causador do evento danoso, deve ser mantido o valor arbitrado à titulo de danos morais. 6. Recurso não provido. (Acórdão n.971916, 20140111361835APC, Relator: CRUZ MACEDO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/09/2016, Publicado no DJE: 18/10/2016. Pág.: 339/361) APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. AUTOGESTÃO. CDC. INCIDÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. RESCISÃO UNILATERAL. INADIMPLEMENTO PARCIAL DO PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. A norma consumerista incide mesmo nos planos de saúde de autogestão, haja vista os serviços colocados à disposição dos clientes estarem regidos pelas normas constantes da Lei n.o 8.078/1990, inserindo-se no conceito consagrado no § 2.o do art. 3.o do CDC. É legítimo o cancelamento do plano de saúde em razão de inadimplemento por período superior a 60 (sessenta) dias, desde que haja notificação, conforme estabelece o artigo 13, inciso II, da Lei 9.656/98. A rescisão unilateral do contrato, sem observância da legislação de regência, autoriza a compensação por danos morais. (Acórdão n.1032489, 20160111276767APC, Relator: CARMELITA BRASIL 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/07/2017, Publicado no DJE: 01/08/2017. Pág.: 348/381) Assim, com esteio no art. 64, § 1o do CPC declaro a incompetência absoluta deste Juízo e declino da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Manaus/AM com as homenagens de estilo. Considerando que o Tribunal de Justiça destinatário não se encontra interligado com o sistema de PJe utilizado por este Tribunal de Justiça remetente, penso ser mais econômico e célere para o requerente se valer de download das peças que compõem este feito e promover nova distribuição na unidade de destino. Assim, FACULTO à requerente adotar a providência acima, comunicando, nestes autos se o fez, no prazo de 15 (quinze) dias. AGUARDE-SE o prazo acima fixado. No silêncio, este Juízo presumirá que a parte autora já o fez e promoverá o arquivamento destes autos, atribuindo-lhe a movimentação processual relativa à redistribuição dos autos a Juízo sem PJe. I. A Agravante sustenta que a incompetência territorial não pode ser declarada de ofício e que deve ser reconhecida a eficácia da cláusula de eleição de foro presente no contrato de adesão e no termo de parcelamento firmado entre as partes. Ressalta que a relação jurídica existente entre as partes não é respaldada pelas regras consumeristas, por envolver entidade de autogestão. Salienta, ainda, que em execuções correlatas o TJDFT reconheceu em sede antecipatória a validade da cláusula de eleição de foro. Requer, enfim, a antecipação da tutela recursal para ser determinado que o processo originário aguarde a definição da competência. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para ser afastada a ordem de nulidade da cláusula de eleição de foro e declínio de competência. É o relatório. Decido. O Agravo de Instrumento não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, porquanto é interposto em face de decisão interlocutória que não versa sobre as matérias elencadas no art. 1.015 do CPC. Consoante prescreve o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no art. 1.015: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O rol é taxativo ou numerus clausus. Por conseguinte, fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil). Sobre o tema, aliás, a lição de Alexandre Freitas Câmara: "(...) Assim, só é impugnável por agravo de instrumento a decisão interlocutória que, proferida por juízo de primeira instância, venha a se enquadrar em alguma das hipóteses previstas nos incisos do art. 1015 ou que seja declarada agravável por alguma outra disposição legal. Registre-se, porém, que a existência de um rol taxativo não implica dizer que todas as hipóteses nele previstas devam ser interpretadas de forma literal ou estrita. É perfeitamente possível realizar-se, aqui - ao menos em alguns incisos, que se valem de fórmulas redacionais mais "abertas" -, interpretação extensiva ou analógica. (O novo processo civil brasileiro, São Paulo: Atlas, p. 520). Cabe salientar que, não obstante a tese firmada pelo STJ no julgamento do tema 988, de mitigação do rol do artigo 1.015 da lei processual civil, incabível sua aplicação, no caso em exame. De acordo com a Corte Especial, será admitida a interposição de agravo de instrumento quando verificado o requisito da urgência, nos seguintes termos: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. A taxatividade mitigada, nos termos do voto da Relatora do Tema 988, Ministra Nancy Andrighi, consiste em que, a partir de um requisito objetivo, seja identificada a urgência decorrente da inutilidade futura do julgamento diferido do recurso de apelação. Tal entendimento permite a admissibilidade, em caráter excepcional, da recorribilidade imediata de decisões interlocutórias não previstas no artigo 1.015 do CPC, desde que preenchido o requisito da urgência, independentemente da aplicação de interpretação extensiva ou analógica dos seus incisos. De acordo com o julgado, compete ao magistrado, no caso concreto, aferir a existência de situação que justifique a apreciação urgente da decisão, sob pena de sua postergação acarretar a inutilidade do provimento. Nesse sentido, a análise do requisito da urgência é imprescindível para a flexibilização da taxatividade prevista no art. 1.015 do CPC. Importante ressaltar que a legislação vigente demonstra o recurso cabível em cada caso, ou seja, a recorribilidade e adequação. Assim, o agravo de instrumento, previsto no art. 1.015 do CPC ou em leis extravagantes, é o recurso adequando para impugnar decisões interlocutórias. Contudo, em razão do princípio da Singularidade, ressaltamos que somente é possível um recurso para cada ato impugnável. No presente caso, o declínio de competência não ocasiona qualquer prejuízo à parte, visto que inexiste cerceamento de defesa. Ademais, encontra-se disponível instrumento processual do conflito de competência, específico para a solução da controvérsia, qual seja a correta distribuição das atribuições jurisdicionais, que pode ser suscitado por quaisquer das partes, pelo Ministério Público ou pelo próprio magistrado, conforme dispõe o artigo 69 do CPC e a interpretação consolidada na doutrina processual. Destarte, afasta-se eventual alegação de decisão teratológica passível de gerar prejuízo irreparável ou irreversibilidade, considerando a existência de mecanismos processuais adequados para o reexame da questão. Por conseguinte, não se admite a aplicação da mitigação do rol taxativo previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nos termos do tema 988 do STJ, dado o desatendimento dos requisitos legais e a existência de recursos adequados para o reexame da matéria. Diante dessas considerações, verifica-se que o presente recurso não preenche requisito intrínseco de admissibilidade, especificamente quanto ao seu cabimento, o que afasta a incidência do disposto no parágrafo único do art. 932 do Código de Processo Civil, sob pena de se permitir indevidamente a emenda da petição recursal, em desacordo com a norma processual civil. A possibilidade de saneamento de vícios, por evidente, restringe-se àqueles considerados sanáveis, nos termos do art. 317 do Código de Processo Civil. No caso em análise, contudo, a irregularidade verificada revela-se de natureza insanável, o que obsta sua correção. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade do recurso. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquive-se. Brasília, 18 de agosto de 2025 13:13:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador